Tribunal: TJPA
Processo: 0809950-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809950-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO FRANCISCO GONCALVES DE SA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 217-A DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

- Não conheço da ação mandamental quanto às alegações de constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, revelando-se extemporâneo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do CPP, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anterior impetração de nº
0806759-48.2021.8.14.0000, sob minha relatoria,
em sessão realizada em 09/08/2021,
em que atestada a higidez do título constritivo de liberdade,
o que denota, assim, estarmos diante de mera reiteração.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

De igual forma, a ação mandamental não merece ser conhecida quanto à alegação
de ausência de provas de autoria e de materialidade
, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JAIRO FRANCISCO GONCALVES DE SÁ,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0006070-64.2019.8.14.0046.

O impetrante afirma que o paciente fora preso, acusado da prática do crime inserto no art. 217-A do CP, sendo a revogação dessa custódia cautelar indeferida em audiência de instrução realizada em 24/08/2021.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que o decreto é
extemporâneo
, eis que o fato delituoso ocorreu em 24/09/2018, a prisão fora decretada em 28/06/2021 e cumprida em 07/07/2021 na cidade de Imperatriz/MA, não baseado em dados concretos, pondo em xeque, ainda, a produção probatória que apontaria para
ausência de materialidade e de autoria
do crime.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-200.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0806759-48.2021.8.14.0000 (fl. 201 ID nº 6374766).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 204-207 ID nº 6384373).

O juízo
a quo
prestou

as
informações de estilo
(fls. 215-216 ID nº 6465477).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 219-223 ID nº 6510433).

Em seguida, a defesa requereu que fosse intimada da sessão de julgamento para realizar
sustentação oral
(fls. 224-225 ID nº 6554991).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto às alegações de constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, revelando-se extemporâneo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do CPP, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anterior impetração de nº
0806759-48.2021.8.14.0000, sob minha relatoria,
em sessão realizada em 09/08/2021,
em que atestada a higidez do título constritivo de liberdade,
o que denota, assim, estarmos diante de mera reiteração, sendo relevante destacar a ementa do acórdão citado:

“HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – DESCABIMENTO – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. Ausência de fundamentação e de requisitos da custódia preventiva:
A prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. A medida constritiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, estando preso na cidade de Imperatriz, vez que desde à época dos fatos encontrava-se foragido do distrito da culpa, não colaborando para o andamento do processo uma vez que se trata da apuração de um crime grave.

2. Ausência de contemporaneidade dos fatos:
Considerando que o fato criminoso ocorreu no ano de 2018, desde então foragido o paciente, tendo sido a prisão decretada em decisão fundamentada na data de 26.06.2021, realizada a prisão do paciente em 07.07.2021 por ter este empreendido fuga do local do fato após o cometimento do ilícito, hipótese que por si só justifica a cautelaridade.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.”

De igual forma, a
ação mandamental não merece ser conhecida
quanto à alegação

de ausência de provas de autoria e de materialidade
, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço
da impetração
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relator

Belém, 18/10/2021